Tribunal: TJDFT
Processo: 0740903-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E NATUREZA/QUANTIDADE DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO PARA CADACIRCUNSTÂNCIAJUDICIAL DESFAVORÁVEL. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio ou nulidade da busca pessoal, nem em ilicitude da prova colhida na realização da busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto à necessidade da averiguação de mais evidências no interior de residência utilizada para depósito de substâncias entorpecentes, depois de realizada a prisão em flagrante do acusado em posse das drogas ilícitas, com a finalidade de comercialização. Preliminar afastada.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas nos autos.
3. A negativação da conduta social não deve ser afastada quando o réu encontrar-se em cumprimento de pena e, mesmo assim, comportar-se de maneira totalmente reprovável, cometendo outro crime do qual ainda cumpria pena, o que denota total desinteresse e indiferença por sua reintegração social.
4. Em relação à circunstância especial do art. 42 da LAD, a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. No caso, foram apreendidas 100,22 gramas de crack e 992,83 gramas de maconha, o que justifica a exasperação da pena-base, sendo que a primeira droga (crack) evidencia, por si só, a gravidade, aliado à quantidade expressiva também da maconha, que são capazes de exasperar a pena na dosimetria.
5. Em regra, na primeira fase da dosimetria deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no c. STJ.
6. Analisando o art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), verifica-se que a norma trata de causa de diminuição de pena (minorante), tendo como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no mundo do crime, o que não é o caso, por se tratar de réu reincidente em crime doloso.
7. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e, no mérito, PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.